Tribunal: TJES
Processo: 5025823-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025823-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA SEM JUSTIFICATIVA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão do bloqueio indevido de sua linha telefônica, apesar de estar em dia com suas obrigações contratuais.
2. A parte recorrente alega falha na prestação do serviço por parte da operadora, requerendo a reforma da sentença para condenação da empresa ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão são: (i) se houve falha na prestação do serviço de telefonia, diante do bloqueio injustificado da linha telefônica do consumidor adimplente; e (ii) se o dano moral é cabível diante da interrupção indevida do serviço essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A interrupção indevida do serviço essencial de telefonia, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade objetiva da empresa de telefonia decorre da relação de consumo, cabendo a ela demonstrar a inexistência de falha, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a privação indevida de serviço essencial acarreta transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
1. O bloqueio indevido da linha telefônica de consumidor adimplente configura falha na prestação do serviço.
2. O dano moral é presumido nos casos de interrupção injustificada de serviço essencial, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 6º, VI, e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025823-77.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ADELSON DA SILVA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA SEM JUSTIFICATIVA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão do bloqueio indevido de sua linha telefônica, apesar de estar em dia com suas obrigações contratuais.
2. A parte recorrente alega falha na prestação do serviço por parte da operadora, requerendo a reforma da sentença para condenação da empresa ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão são: (i) se houve falha na prestação do serviço de telefonia, diante do bloqueio injustificado da linha telefônica do consumidor adimplente; e (ii) se o dano moral é cabível diante da interrupção indevida do serviço essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A interrupção indevida do serviço essencial de telefonia, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade objetiva da empresa de telefonia decorre da relação de consumo, cabendo a ela demonstrar a inexistência de falha, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a privação indevida de serviço essencial acarreta transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
1. O bloqueio indevido da linha telefônica de consumidor adimplente configura falha na prestação do serviço.
2. O dano moral é presumido nos casos de interrupção injustificada de serviço essencial, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 6º, VI, e 14.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida por
ADELSON DA SILVA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. Relata o autor ser cliente da ré há anos, possuindo serviços de telefonia móvel de duas linhas, quais sejam, (27)99836-8111 e (27)99760-1978, pelo valor mensal de R$40,00, cada uma, cobradas em faturas distintas.

Aduz que teve o serviço da linha (27)99836-8111 suspenso do dia 18/04 até o dia 29/04/2024 e a suspensão da linha (27)99760-1978, do dia 03/06 até 08/06/2024, sem qualquer aviso prévio, razão pela qual entrou em contato com a ré, no mês de junho de 2024, através dos protocolos nº 20240431189334 e 20240431125650.

Alega que em um primeiro momento, a ré informou que a suspensão se deu em razão de um débito em aberto, no entanto, posteriormente, informou que não havia débitos em aberto e que a suspensão se deu em razão de falha no sistema, orientando o autor a desligar o telefone para que em alguns minutos a linha voltasse a funcionar. Requer a condenação da ré ao pagamento de R$14.000,00 a título de danos morais.

Em contestação de ID 12087570 a Ré sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na inépcia da inicial. No mérito sustentou a improcedência da demanda.

Foi proferida sentença, resolvendo a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
(ID 12087593).

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12087596). Em suas razões, sustenta que houve falha na prestação do serviço por parte da ré, uma vez que teve seu serviço de telefonia suspensos, linha (27)99836-8111, 18/04/2024 a 29/04/2024 e a Linha (27)99760-1978 03/06/2024 a 08/06/2024. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência de sua demanda.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12087596), sustentando a falha na prestação do serviço da requerida, que interrompeu o serviço de telefonia nos seguintes períodos: (27) 99836-8111 de 18/04/2024 a 29/04/2024 e (27) 99760-1978 de 03/06/2024 a 08/06/2024. Diante disso, requer a reforma da sentença e o reconhecimento da procedência de seu pedido.

Contrarrazões apresentadas (ID 12087600), requerendo a manutenção da sentença, diante da inexistência de falha na prestação dos serviços.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual requer a parte autora o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega, que teve os serviços suspensos de forma unilateral e sem prévia comunicação.

Pois bem.

É inegável a existência de uma relação de consumo entre as partes, motivo pelo qual o magistrado de primeira instância analisou o caso à luz das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia reside na verificação de falha na prestação dos serviços pela empresa ré e na eventual ocorrência de dano de natureza imaterial. Após detida análise dos autos, constata-se que houve quebra de confiança e interrupção no serviço de telefonia do recorrente, privando-o do uso de um serviço essencial.

Embora a sentença de origem tenha mencionado que o autor realizou chamadas nos dias em que sua linha estaria bloqueada, a análise dos registros revela que os números discados correspondem à própria operadora Vivo (8486) e ao número do autor (27) 99836-8111 - 99760-1978, não havendo indícios de chamadas para outros destinatários (ID 12087571, pág. 01):

(ID 12087571, pág. 03)

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrida, merecendo amparo as alegações autorais, pois foi demonstrado o descaso com a consumidor, a qual entrou em contato com a empresa de telefonia para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam os protocolos de atendimento listados na exordial (IDs 12087560 e 12087561), os quais, inclusive, não foram impugnados especificamente pela parte requerida, muito menos esclarecido seus conteúdos, ônus que lhe cabia.

Além disso, é importante destacar que o autor manteve suas mensalidades em dia, conforme demonstram os comprovantes de pagamento.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

A
PELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c de devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da má-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar procedente o pedido indenizatório e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Sem custas ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)